Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-57.2005.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-57.2005.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (EMBARGANTE), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), ROMUALDO CASTELHONE - CPF: 200.131.158-39 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), ELIZABETE GARCIA FERREIRA ARROYO MARCHI - CPF: 928.473.408-82 (EMBARGANTE), HUMBERTO AMADEU DE OLIVEIRA - CPF: 949.887.141-87 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (EMBARGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (EMBARGADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), MOACIR DOMINGUES - CPF: 532.133.781-00 (EMBARGADO), JOAQUIM RIVA - CPF: 342.841.507-82 (EMBARGADO), Zeze Agrimensor (EMBARGADO), outros (EMBARGADO), JOSÉ BORGES (EMBARGADO), ZEZE AGRIMENSOR (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZE AGRIMENSOR (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO D
A
ILEGITIMIDADE ATIVA
DOS EMBARGANTES
.
AUS
Ê
NCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO
.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração dos ora embargados e reformou o acórdão em sede de apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar
se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos Embargos de Declaração não revela nenhum vício no acórdão embargado, uma vez que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

A argumentação dos embargantes sobre o suposto erro de premissa fática (parentesco com Juvenal Domingos Martins Lopes) não é suficiente para modificar o julgamento
e

demonstra a intenção de rediscutir a matéria já
analisada
.

A juntada de novos documentos pelos embargantes não pode ser considerada, pois
não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe a utilização dos Embargos de Declaração para reexame da matéria ou manifestação de inconformismo com o julgado.

A juntada de documentos após o julgamento da apelação não é permitida, em virtude da preclusão da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que
, por
unanimidade,
deu
provimento
aos

Embargos de Declaração
do
s

ora
embarga
do
s
e
reformou o acórdão em sede de apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes.

(Id 2
92667877
)
.

O
s
embargante
s
alega
m

que o aresto se baseou em premissa equivocada
vez

que, segundo afirma
m
,
sua genitora (Isabel Arroyo Lopes)
era

meeira da Fazenda AGROTEP
, vez que casada com Juvenal Domingos.

Sustentam que embora
Roberto Aparecido Arroyo Marchi

não fosse filho de Juvenal Domingos sempre foi criado como tal, mesmo após o falecimento da mãe.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado

modificou
o
acórdão anterior
, em sede de Apelação,
para reconhecer a ilegitimidade dos ora embargantes sob o fundamento de que em razão de ausência de relação parental não são herdeiros de Juvenal Domingos
.

Eis o teor do julgado:

“Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que inclui erro de premissa fática e autoriza o reexame da matéria por este Tribunal.

Os embargantes insurgem-se contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória, sob o fundamento de existência de legitimidade decorrente do princípio da
saisine
.

Alegam que o julgamento teria sido
extra petita
, uma vez que os embargados jamais teriam mencionado a composse no curso da ação, argumento que não se sustenta.

Isso porque a tese de
composse
foi suscitada nos autos ainda na impugnação à contestação, pelos embargados/apelantes.

Confira-se:

“Os AUTORES, juntamente com Juvenal Domingos Martins Lopes e Juvenal Arroyo Lopes mantinham composse do imóvel, sendo certo que Juvenal Domingos Martins Lopes, além da composse possuía o fâmulo da posse. Pois estes representavam e representam o interesse de seus familiares na Comarca, como pode ser demonstrado através da distribuição do capital social da propriedade por ser uma S/A (doc. 1), e instrumento particular de compromisso de permuta e divisão de glebas de terras (doc.26) sendo ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI irmão de JUVENAL ARROYO LOPES, e sócio da empresa.”
(Id. 274614462 p. 330)

De igual modo, a posse compartilhada entre os irmãos também foi alegada no recurso de apelação. Veja-se:

“A posse pode ser exercida através de um administrador, mormente como
in
casu
, onde os Apelantes e Juvenal exerciam COMPOSSE sobre o bem, sendo este último que a administrava.” (Id. 274615392)

Posto isso, não há qualquer distanciamento entre o conteúdo decisório e os pedidos formulados pelos apelantes/embargados.

Ademais, os embargantes sustentam que o aresto se fundamentou em premissa fática equivocada, qual seja, o suposto parentesco entre Roberto Aparecido Arroyo Marchi e Juvenal Domingos Martins Lopes.

Anexam aos autos o plano de partilha referente ao inventário de Juvenal Domingos Lopes n. 000775-15.2003.8.26.0664, Certidão de casamento do embargado Roberto Arroyo Marchi e documento de identificação de Juvenal Arroyo Lopes. (Id. 285741388, 285741386 e 285741384)

Observa-se que o acórdão recorrido
fundamentou-se
exclusivamente na alegada situação de
composse
entre o embargado e Juvenal Arroyo Lopes (filho), em razão de serem irmãos e herdeiros do falecido Juvenal Domingos Martins Lopes, o que justificaria sua legitimidade e demonstraria seu direito sobre a área.

Quanto aos documentos apresentados pelos embargantes, observa-se que se não se
tratam
de provas novas nos termos do art. 435 do CPC, estando, portanto, preclusa a oportunidade para a instrução probatória. Dessa forma, tais elementos não podem ser utilizados com a finalidade de suprir omissão ou de corrigir eventual vício do acórdão recorrido.

Nesses termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – MULTA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO
NÃO PROVIDO

Não se trata de documento novo aquele juntado após a Apelação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

O evidente caráter protelatório e a oposição de
resitência
injustificada ao andamento do processo impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. (N.U 1020142-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020)”

Todavia, a certidão de óbito de Juvenal Domingos Martins Lopes (Id. 274614462, p. 437), anexada pelos embargados em Impugnação à Contestação, indica que, embora haja vínculo de parentesco entre os embargados e Juvenal Arroyo Lopes, inexiste qualquer relação com Juvenal (pai) que legitime a posse alegada.

Isto é, pelo princípio da
saisine
, com o falecimento de Juvenal Domingos Martins Lopes, todos os seus bens foram automaticamente transmitidos ao único herdeiro, Juvenal Arroyo Lopes.

Diante da ausência de filiação com o antigo proprietário do imóvel, verifica-se que os embargados não comprovaram os requisitos necessários ao pleito de proteção possessória, haja vista que todas as provas de posse e propriedade constantes dos autos estão em nome de Juvenal Arroyo Lopes.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargados e
julgar extinta a Ação de Reintegração de Posse.

Mantenho a distribuição do ônus sucumbencial conforme estabelecido na sentença e, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.”

Assim
, não há nenhuma omissão no aresto. O colegiado, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o embargante Roberto Aparecido Arroyo Marchi não possui legitimidade para pleitear reintegração de posse
sobre
o
imóvel objeto da lide, vez que não é herdeiro do falecido proprietário do bem.

Observa-se que o acórdão analisou pormenorizadamente todos os elementos dos autos, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É evidente o propósito de reapreciação da causa, finalidade incompatível com esta via, que se destina apenas ao saneamento de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP,
relator
Min. Moura

Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Reitera-se que a juntada de novos documentos somente é autorizada nos termos
do art. 435 do CP
C, o que
não é o caso, estando preclusa a oportunidade para a instrução probatória.

Posto isso
,
rejeito

os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025